Tribunal: TJDFT
Processo: 0700500-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. DESDOBRO IRREGULAR. OBRA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE (Lei 6.138, de 26 de abril de 2018) estabelece a obrigação legal aos administrados de que as obras só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento pelo Governo do Distrito Federal - GDF. No caso de inobservância dos preceitos legais, é possível, em regular exercício de poder de polícia, a aplicação da sanção administrativa de demolição, de forma isolada ou cumulativa com outras penalidades administrativas.

2. O art. 2o da Lei Complementar n. 950 de 7/3/2019 do DF conceitua o instituto do “desdobro ou desdobramento a subdivisão de lote oriundo de parcelamento matriculado em cartório de registro de imóveis que não implique abertura de novas vias.”

3. Trata-se de hipótese de desdobro que, embora constitua forma de divisão do solo urbano, não está definido nem regulamentado na Lei federal 6.766/79.

4. Na espécie, o lote tem como unidade de uso e ocupação do solo a UOS RO1 – Residencial Obrigatório na categoria habitação unifamiliar, sendo facultado o uso simultâneo de uso não residencial com atividade econômica realizada no âmbito doméstico. Para tal uso é vedado o desdobro, nos termos do artigo 50-A, §2o da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – Lei Complementar 948/2019.

5. Diante da inexistência de qualquer documento que comprove a licença para construir e tratando-se de obra não passível de regularização, reputam-se válidos os autos de intimação demolitória em questão. 5.1.O princípio da dignidade da pessoa e o direito constitucional à moradia, bem como a função social da propriedade, não constituem garantias aptas a assegurar a realização de obra sem a prévia obtenção de licença por parte dos órgãos de fiscalização, pois não excedem o direito coletivo ao ordenamento urbano e ao meio ambiente equilibrado.

6. Recurso conhecido e desprovido.